Tribunal: TJMT
Processo: 1004328-18.2021.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1004328-18.2021.8.11.0040
Recorrente(s)
:
ADILSON LAND
Recorrida(s)
:
TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Visa o recorrente reformar a decisão prolatada aos autos (id. no 10855522), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto, condenando o reclamante ao pagamento do valor de R$ 142,45 (cento e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento.
Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença.
Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, dar provimento ao recurso, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (...)
Ademais, a Súmula no 02 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:
O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal.
Com efeito, tendo em vista que o presente recurso se amolda ao dispositivo normativo evidenciado, bem como ao referencial sumular, uma vez que visa reformar a sentença recorrida, a qual é contrária ao entendimento pacificado nesta Turma Recursal, passo diretamente à apreciação da matéria.
Da análise do documento anexado nos autos (id.108554194), constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de R$ 142,45 (cento e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), que afirma desconhecer o referido débito, uma vez que não possui vínculo com a demandada.
Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado, apresentando apenas telas sistêmicas, relatório de chamadas e faturas, que se cuidam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação.
Neste sentido:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3. Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Recurso Inominado no 0018894-42.2017.8.11.0003, 2a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)
Logo, tenho que indevida a inclusão do nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito.
No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos com exibição em (28/07/2019), já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência, realizada pela empresa PORMENOS - LJ 362 TENENTE PORTEL, com exibição em 18/10/2018, conforme se vê do histórico de negativações, abaixo:
São Paulo, 10 de Novembro de 2021
Carta No HA1121020627
SOLICITANTE SENHA GERADA PARA OPERADOR AC
CPF no 07810313975
Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 07810313975:
Período: Últimos 5 anos
SCPC - Registro(s) de Débito(s)
Empresa
SICREDI - ALTO URUGUAI RS / SC PORTO ALEGRE
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
CC15313-0 02/08/2018 25/08/2018 07/09/2018 23/10/2018 750,00
Empresa
SICREDI - ALTO URUGUAI RS / SC PORTO ALEGRE
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
B81720395-6/002 03/08/2018 26/08/2018 08/09/2018 31/08/2018 § 298,21
Empresa
SICREDI - ALTO URUGUAI RS / SC PORTO ALEGRE
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
B81720395-6/003 03/09/2018 27/09/2018 10/10/2018 29/09/2018 § 274,18
Empresa
SICREDI - ALTO URUGUAI RS / SC PORTO ALEGRE
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
B81720395-6/004 03/10/2018 26/10/2018 08/11/2018 21/02/2019 298,21
Empresa
SICREDI - ALTO URUGUAI RS / SC PORTO ALEGRE
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
B81720395-6/005 03/11/2018 28/11/2018 11/12/2018 21/02/2019 298,21
Empresa
SICREDI - ALTO URUGUAI RS / SC PORTO ALEGRE
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
5345200147574007 15/11/2018 23/12/2018 05/01/2019 26/02/2019 726,99
Empresa
SICREDI - ALTO URUGUAI RS / SC PORTO ALEGRE
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
B81720395-6/006 03/12/2018 28/12/2018 10/01/2019 21/02/2019 298,21
Empresa
SICREDI - ALTO URUGUAI RS / SC PORTO ALEGRE
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
B81730881-2/002 05/12/2018 29/12/2018 11/01/2019 21/02/2019 147,26
Empresa
SICREDI - ALTO URUGUAI RS / SC PORTO ALEGRE
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
B81720395-6/007 03/01/2019 26/01/2019 08/02/2019 21/02/2019 298,21
Empresa
SICREDI - ALTO URUGUAI RS / SC PORTO ALEGRE
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
B81730881-2/003 05/01/2019 30/01/2019 12/02/2019 21/02/2019 147,26
Empresa
TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0317384740 17/11/2018 12/07/2019 28/07/2019 21/07/2021 142,45
Empresa
SICREDI - ALTO URUGUAI RS / SC PORTO ALEGRE
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
B91730070-8/001 10/07/2019 28/07/2019 10/08/2019 31/07/2019 § 2.991,21
Empresa
SICREDI - ALTO URUGUAI RS / SC PORTO ALEGRE
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
B91730070-8/001 10/08/2019 29/08/2019 11/09/2019 01/01/2021 150,21
§ - Não disponibilizado para consulta
**************************************
Informamos que em nome do
Período: Presente data
SCPC - Registro(s) de Débito(s)
Empresa
PORMENOS - LJ 362 TENENTE PORTEL PORTO ALEGRE
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
30000026298865 12/09/2018 05/10/2018 18/10/2018 61,00
Empresa
TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SCPC SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0348311636 17/11/2018 12/07/2019 28/07/2019 104,10
Empresa
MERCADO ALBARELLO FREDERICO WESTPHALEN
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0140 14/01/2020 13/02/2020 26/02/2020 1.348,03
Empresa
COOTRIFRED FREDERICO WESTPHALEN
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
14129 07/03/2020 26/06/2020 10/08/2020 481,96
° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir
do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa
° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis
A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos
Respeitosamente
SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 10/11/2021 às 18:05:18
================================================================
Assim, não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ, verbis:
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
Desse modo, restando evidenciada a ilegitimidade do débito discutido nos autos, há que se reconhecer a improcedência do pedido contraposto.
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e dou-lhe parcial provimento para declarar a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 142,45 (cento e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), afastando a condenação em pedido contraposto.
Por fim, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Cuiabá-MT, 10 de novembro de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator